Tribunal: STJ
Processo: 0002502-14.2022.8.13.0450
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813753 - MG (2024/0458392-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILLIAM GARCIA VIEIRA
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JANDERSON GONCALVES LIMA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA - MG135879
INTERES.
: VINICIUS DONIZETTI SANTOS DE LIRA
INTERES.
: RAFAEL WALAX DOS REIS NASCIMENTO
ADVOGADO
: GUILHERME EDUARDO GOMES DE LACERDA - MG158642
INTERES.
: EMERSON DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 7/STJ e da ausência de impugnação específica dos
fundamentos que inadmitiram o recurso especial na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou impugnação
específica suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ e viabilizar o conhecimento do
recurso especial.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
para adequar a pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou impugnação
específica dos fundamentos que inadmitiram o recurso especial, conforme exigido pela Súmula
182/STJ.
5. A alegação de que não seria necessário reexaminar as provas dos autos para reformar a
dosagem da pena não foi suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
6. A concessão de
de ofício não é cabível para superar óbices reconhecidos na
habeas corpus
admissibilidade do recurso interposto, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49327382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 1d98bdac-2b33-4cc2-976b-321d6a68f081

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que inadmitiram
o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A Súmula 7/STJ
veda o reexame de fatos e provas em recurso especial. 3. A concessão de
de ofício
habeas corpus
não é meio adequado para superar óbices de admissibilidade do recurso interposto".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 2o; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no AREsp 2408417/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 753.044/RS, Rel.
24/10/2023
31/10/2023
Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, DJe
.
5/10/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 1d98bdac-2b33-4cc2-976b-321d6a68f081

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813753 - MG (2024/0458392-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILLIAM GARCIA VIEIRA
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JANDERSON GONCALVES LIMA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA - MG135879
INTERES.
: VINICIUS DONIZETTI SANTOS DE LIRA
INTERES.
: RAFAEL WALAX DOS REIS NASCIMENTO
ADVOGADO
: GUILHERME EDUARDO GOMES DE LACERDA - MG158642
INTERES.
: EMERSON DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 7/STJ e da ausência de impugnação específica dos
fundamentos que inadmitiram o recurso especial na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou impugnação
específica suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ e viabilizar o conhecimento do
recurso especial.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
para adequar a pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49328614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:33
Código de Controle do Documento: ddadf751-14c1-44ba-a010-6aa4ded8cf52

4. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou impugnação
específica dos fundamentos que inadmitiram o recurso especial, conforme exigido pela Súmula
182/STJ.
5. A alegação de que não seria necessário reexaminar as provas dos autos para reformar a
dosagem da pena não foi suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
6. A concessão de
de ofício não é cabível para superar óbices reconhecidos na
habeas corpus
admissibilidade do recurso interposto, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que inadmitiram
o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A Súmula 7/STJ
veda o reexame de fatos e provas em recurso especial. 3. A concessão de
de ofício
habeas corpus
não é meio adequado para superar óbices de admissibilidade do recurso interposto".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 2o; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no AREsp 2408417/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 753.044/RS, Rel.
24/10/2023
31/10/2023
Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, DJe
.
5/10/2015
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
WILLIAM GARCIA VIEIRA
decisão de minha relatoria em que não conheci do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 2663-
2667).
Em suas razões recursais, o agravante aduz que "as questões versadas neste
instrumento recursal, tratam-se de questões iminentemente de direito, não demandando o
reexame dos fatos (consoante vedação delineada na Súmula 7 deste egrégio Sodalício), mas tão
somente a apreciação da adequação da forma elegida pelo egrégio juízo processante aos ditames
processuais e materiais tipificados no Código de Processo Penal e Código Penal" (e-STJ, fls.
2694-2695). Assevera que realizou o cotejo analítico adequadamente.
Requer o provimento do recurso pela Egrégia Turma ou a concessão de habeas
, de ofício, "para adequar a pena imposta" (e-STJ, fl. 2705)
corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49328614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:33
Código de Controle do Documento: ddadf751-14c1-44ba-a010-6aa4ded8cf52

As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na incidência da Súmula 7
/STJ, salientando "que somente seria possível infirmar a decisão condenatória se o Tribunal ad
quem procedesse à reapreciação dos fatos e provas dos autos e chegasse a conclusões diversas
sobre estes das que chegou a Turma Julgadora" (e-STJ, fl. 2476); que "a individualização da
pena é feita através da conjugação dos parâmetros abstratamente cominados pela lei com os
elementos do caso concreto" e que "diante da situação fática e do direito aplicável à espécie, a
egrégia Câmara Julgadora deu às questões interpretação não apenas razoável, mas própria e
fundamentada, que não pode ser apontada como ofensiva pelo recurso extremo" (e-STJ, fl.
2479). Quanto ao dissídio jurisprudencial, a decisão afirmou que "que não foram cumpridas as
exigências do artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e do artigo 255, § 2o, do RISTJ,
não tendo o recorrente feito o indispensável cotejo analítico entre as teses divergentes" (e-STJ,
fl. 2479).
Acerca da aplicação da Súmula 7/STJ, o agravo traz apenas razões genéricas de
inconformismo, aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos para reformar
a dosagem da pena, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo pois, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ,
o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado
pelo Tribunal local.
Portanto, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos que
inadmitiram o recurso especial na origem, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182
desta Corte Superior. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior já firmou orientação no sentido de que "[...] não há ofensa ao
princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência
aos arts. 557, caput, e § 1o-A, do Código de Processo Civil e 3o do Código de
Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior." (AgRg no AREsp 753.044/RS, Rel.
Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA
TURMA, DJe
).
5/10/2015
2. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso
especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA49328614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:33
Código de Controle do Documento: ddadf751-14c1-44ba-a010-6aa4ded8cf52

3. "É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de
superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso
interposto" (EDcl no AgRg no AREsp 1773527/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
15/12/2020
).
17/12/2020
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 2408417 / SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.)
24/10/2023
31/10/2023
Por fim, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus,
de ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta, não
se prestando como meio para a Defesa obter pronunciamento judicial acerca de mérito do
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior já firmou orientação no sentido de que "[...] não há ofensa ao
princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência
aos arts. 557, caput, e § 1o-A, do Código de Processo Civil e 3o do Código de
Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior." (AgRg no AREsp 753.044/RS, Rel.
Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA
TURMA, DJe
).
5/10/2015
2. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso
especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
3. "É inadequada a pretensão de concessão de
de ofício com intuito de
habeas corpus
superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso
interposto" (EDcl no AgRg no AREsp 1773527/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
15/12/2020
).
17/12/2020
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 2408417 / SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.)
24/10/2023
31/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49328614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:33
Código de Controle do Documento: ddadf751-14c1-44ba-a010-6aa4ded8cf52

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0458392-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.813.753 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025021420228130450 10000232936823009 25021420228130450
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JANDERSON GONCALVES LIMA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA - MG135879
AGRAVANTE
: VINICIUS DONIZETTI SANTOS DE LIRA
AGRAVANTE
: RAFAEL WALAX DOS REIS NASCIMENTO
ADVOGADO
: GUILHERME EDUARDO GOMES DE LACERDA - MG158642
AGRAVANTE
: EMERSON DE ALMEIDA DIAS
AGRAVANTE
: WILLIAM GARCIA VIEIRA
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM GARCIA VIEIRA
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JANDERSON GONCALVES LIMA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA - MG135879
INTERES.
: VINICIUS DONIZETTI SANTOS DE LIRA
INTERES.
: RAFAEL WALAX DOS REIS NASCIMENTO
ADVOGADO
: GUILHERME EDUARDO GOMES DE LACERDA - MG158642
INTERES.
: EMERSON DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485290188542944@
2024/0458392-0 - AREsp 2813753 Petição : 2025/0052148-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:40:03
Código de Controle do Documento: 9DD3E980-2D4D-492B-A795-5DA87EC79E20

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0458392-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.813.753 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
C542245485290188542944@
2024/0458392-0 - AREsp 2813753 Petição : 2025/0052148-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:40:03
Código de Controle do Documento: 9DD3E980-2D4D-492B-A795-5DA87EC79E20